Tribunal: TJSP
Processo: 1004431-12.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ERRO MÉDICO. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH DE MOTORISTA PROFISSIONAL. Alegação de erro na elaboração do laudo toxicológico que apontou resultado falso-positivo. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Resultado positivo confirmado em contraprova junto ao laboratório réu. Resultado negativo de exame realizado por outro laboratório que não infirma o resultado do exame realizado

Ementa:

ERRO MÉDICO. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH DE MOTORISTA PROFISSIONAL. Alegação de erro na elaboração do laudo toxicológico que apontou resultado falso-positivo. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Resultado positivo confirmado em contraprova junto ao laboratório réu. Resultado negativo de exame realizado por outro laboratório que não infirma o resultado do exame realizado pelo réu. Novo exame que foi realizado com base em amostra biológica colhida em data posterior ao exame realizado pelo réu, não havendo identidade entre as janelas de detecção dos exames. Erro de diagnóstico do laboratório réu não evidenciado. Precedentes. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004431-12.2017.8.26.0084, da Comarca de Lins, em que é apelante ELIAS
AUGUSTINHO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
LABORATÓRIO MORALES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004431-12.2017.8.26.0084 - JV 22014
2
VOTO No: 22014
APEL. No: 1004431-12.2017.8.26.0084
COMARCA: LINS
APTE. : ELIAS AUGUSTINHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : LABORATÓRIO MORALES LTDA
ERRO MÉDICO. EXAME TOXICOLÓGICO PARA
RENOVAÇÃO
DE
CNH
DE
MOTORISTA
PROFISSIONAL. Alegação de erro na elaboração do laudo
toxicológico que apontou resultado falso-positivo. Sentença
de improcedência. Apelo do autor. Resultado positivo
confirmado em contraprova junto ao laboratório réu.
Resultado negativo de exame realizado por outro laboratório
que não infirma o resultado do exame realizado pelo réu.
Novo exame que foi realizado com base em amostra
biológica colhida em data posterior ao exame realizado pelo
réu, não havendo identidade entre as janelas de detecção dos
exames. Erro de diagnóstico do laboratório réu não
evidenciado. Precedentes. Ação improcedente. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS” (sic) ajuizada por ELIAS
AUGUSTINHO
DOS
SANTOS
em
face
de LABORATÓRIO
MORALES LTDA.
A r. sentença (fls. 358/361), disponibilizada no
DJe de 28/07/2020 (fls. 362/363), julgou a ação nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004431-12.2017.8.26.0084 - JV 22014
3
“Isto posto e considerando o que no mais dos autos
consta, julgo improcedente a presente ação.
Condeno
o
autor
nas
custas
e
honorários
advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor
dado à causa.”
Inconformado, apela o autor (fls. 364/369).
Diz que o resultado do exame realizado pelo
apelado está incorreto, pois ele nunca fez uso de cocaína.
Explica
que
fez
novo
exame
em
outro
laboratório, que apontou resultado negativo para as substâncias
indicadas no exame do apelado, e que “o segundo laboratório está
no ramo há muito mais tempo e não possui nenhum histórico
processual que indaga sua credibilidade, diferentemente da Apelada
que possui inúmeros processos como esse” (fls. 366).
Aponta que o apelado não esclareceu a janela
de detecção nem a técnica do exame por ele realizado e que “não
houve analise do material genético, assim, fica a duvida de não ser o
material genético do Apelante e sim de outra pessoa e isso compromete
totalmente o exame” (fls. 367).
Requer a reforma da r. sentença a fim de que a
ação seja julgada procedente.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, isento de preparo por ser o apelante beneficiário da
justiça gratuita.
Contrarrazões pelo réu (fls. 372/378).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004431-12.2017.8.26.0084 - JV 22014
4
O
autor,
motorista
profissional,
ajuizou a
presente ação postulando indenização pelos danos morais que
ele aduz haver suportado em razão de erro de resultado de
exame toxicológico realizada pelo laboratório réu para fins de
renovação de sua CNH, que teria apontado resultado positivo
para benzoilecgonina e cocaína, embora ele nunca tenha tido
contato com essas substâncias.
Narra a petição inicial que, em 24/01/2017, o
autor compareceu ao laboratório do réu para coleta de material
biológico para a realização de exame toxicológico e que o laudo
apontou resultado positivo para benzoilecgonina e cocaína (fls.
12), confirmado o resultado no exame da amostra de contraprova
(fls. 13). Finalmente, o autor compareceu a outro laboratório
(PSYCHEMEDICS) em 23/03/2017 para a realização de novo
exame, que apontou a inexistência de substâncias entorpecentes
em seu organismo (fls. 11).
O
autor
imputa
a
divergência
entre
os
resultados dos exames realizados pelo laboratório réu e pelo
laboratório PSYCHEMEDICS a equívoco daquele, postulando
indenização pelos danos morais suportados.
Ocorre que, ao contrário do que sustenta o
apelante, não se pode extrair erro do réu pela simples
divergência entre os resultados dos exames.
Sabe-se
que
as
amostras
colhidas
para
a
realização de exames toxicológicos estão sujeitas a uma “janela
de detecção” ou “período retroativo de consumo”, ou seja, o
período no qual a presença de tais substâncias pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004431-12.2017.8.26.0084 - JV 22014
5
identificada nas amostras biológicas colhidas.
No caso em tela, as amostras que embasaram os
exames realizados pela apelada foram colhidas em 24/01/2017,
ao passo que o exame do laboratório PSYCHEMEDICS foi
realizado com base em amostra colhida em 23/03/2017, ou seja,
90 dias após a coleta do material pelo réu.
Conquanto do termo de “cadeia de custódia
para realização de exame toxicológico” conste que a janela de
detecção do exame a ser realizado pelo réu seria de 90 dias (fls.
308), no respectivo laudo consta que a amostra colhida pelo réu
consistiu em “pelos (tórax)” e que a janela de detecção é de “0-365
dias” (fls. 12/13), eis que o período de detecção varia de acordo
com o tamanho da amostra acolhida, podendo, portanto detectar
o consumo de substâncias pelo apelante a partir de janeiro de
2016. Por outro lado, não há informação acerca do tipo de
amostra
acolhida
pelo
laboratório
PSYCHEMEDICS
em
23/03/2017; contudo, consta do laudo de fls. 11 que a janela de
detecção do exame é de 180 dias, ou seja, ele seria capaz de
atestar o consumo de substâncias entorpecentes pelo apelante a
partir de setembro de 2016.
Feitas
essas
considerações,
tem-se
que
o
resultado negativo do exame realizado junto ao laboratório
PSYCHEMEDICS, por meio de amostra colhida três meses após a
colheita da amostra pelo réu, não infirma o resultado do exame
realizado pelo réu nem se presta a comprovar o fato constitutivo
do direito do autor à indenização, qual seja, o erro de
diagnóstico pelo laboratório réu, eis que não há coincidência
entre as janelas de detecção dos exames.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004431-12.2017.8.26.0084 - JV 22014
6
de Justiça, inclusive esta C. Câmara, em casos semelhantes:
“APELAÇÃO. Ação indenizatória fundada em erro
médico. Sentença de improcedência. Inconformismo do
autor. Exame toxicológico positivo. Inviabilidade de
contraprova, haja vista que o segundo exame, com
resultado negativo, foi realizado pelo demandante após
80 dias do primeiro resultado. Erro da ré e supostos
comentários ofensivos, incomprovados. Indenização
indevida. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento”
(TJSP,
7a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
1015835-28.2017.8.26.0224, Rel. Des. José Rubens
Queiroz Gomes, j. 15/08/2018)
“APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL

RESULTADO
DE
EXAME
TOXICOLÓGICO
POSITIVO
DANO MATERIAL E MORAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

INSURGÊNCIA
REJEIÇÃO
Alegação de erro no
resultado
de
exame
toxicológico
positivo

Contraprova com resultado positivo - Realização do
mesmo exame em outro laboratório
Resultado
negativo - Dano material e moral
Inocorrência

Exames realizados em datas diversas com 39 dias de
diferença - Janelas de detecção diferentes
Período
razoável para eliminação do material toxicológico pelo
organismo do autor - Autor que não se desincumbiu de
fazer ao menos prova da verossimilhança de suas
alegações
Impossibilidade de a ré fazer prova
negativa ante a prévia utilização do material colhido
para contraprova a pedido do autor - Sentença mantida
- NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJSP,
8a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
1005757-70.2019.8.26.0590,
Rel.
Des.
Alexandre
Coelho, j. 08/05/2020).
“Apelação. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor.
Descabimento. Alegado erro laboratorial em razão de
resultado falso positivo em exame toxicológico. Exame
realizado para obtenção de renovação da CNH, por ser
necessária ao exercício do trabalho do autor. Exame
que constou positivo para uso de cocaína. Contraprova
solicitada
e
realizada
com
o
mesmo
resultado.
Posterior exame em outro laboratório que resultou
negativo, realizado 57 dias após a primeira coleta.
Janelas de detecção distintas que não podem ser
comparadas. Falha ou erro do laboratório réu que não
restou
comprovada.
Precedentes
deste
E.
TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004431-12.2017.8.26.0084 - JV 22014
7
Recurso desprovido”
(TJSP, 8a Câm. Dir. Privado, Ap. no 1025864-
90.2018.8.26.0196, Rel. Des. Pedro de Alcântara da
Silva Leme Filho, j. 23/04/2020)
“Apelação Cível. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Exame toxicológico realizado
visando à contratação como motorista profissional.
Análise de amostra que apresentou resultado positivo
para metabólito(s) de cocaína. Divergência com relação
a novo exame realizado quase dois meses depois, que
não se revela suficiente para comprovar erro ou defeito
nos procedimentos adotados pelos laboratórios-réus.
Possibilidade de ultrapassagem da janela de detecção,
não elidida. Incidência do artigo 373, I, do CPC.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP,
7a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
1001763-65.2019.8.26.0127,
Rel.
Des.
Maria
de
Lourdes Lopez Gil, j. 19/02/2020)
A prova pericial também confirmou o resultado
dos exames de prova e contraprova realizados pelo apelado
sobre as amostras colhidas (fls. 321/323).
As dúvidas levantadas pelo apelante acerca da
possibilidade de que o exame tenha sido realizado sobre amostra
colhida de outro paciente, por não ter sido realizado exame de
DNA, são genéricas e desprovidas de qualquer fundamento
minimamente concreto, mormente porque o termo da cadeia de
custódia das amostras não apontou nenhuma violação/adulteração nos envelopes contendo as amostras
biológicas do apelante (fls. 308).
Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença que
julgou improcedente a ação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004431-12.2017.8.26.0084 - JV 22014
8
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios devidos para o patrono do réu de 15%
para 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
MARY GRÜN
Relatora